Tribunal: TJES
Processo: 5000165-79.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-79.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DEUZENITE FERREIRA BENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000165-79.2023.8.08.0026

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida:
DEUZENITE FERREIRA BENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 223809199, REALIZADO EM NOME DA PARTE AUTORA, NO MONTANTE DE R$
1.740,89
, A SER PAGO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$
40,50
POR MÊS. AFIRMA QUE FORAM DESCONTADAS PARCELAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO PERÍODO DE 07/2022 A 12/2023. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS; B) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 223809199; C) CONDENAR O BANCO SANTANDER A RESTITUIR EM DOBRO QUANTIA DESCONTADA
;
D) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS; E) CONDENAR A PARTE AUTORA A DEVOLVER A QUANTIA DE R$ 514,59 DEPOSITADA EM SUA CONTA.
RECURSO INOMINADO DO RÉU
, ALEGANDO QUE O CONTRATO FOI REALIZADO PELA AUTORA ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL.

ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. PUGNA QUE O VALOR DEPOSITADO SEJA COMPENSADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. REQUER A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

HÁ

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO, O QUAL
NÃO POSSUI NENHUMA ASSINATURA DIGITAL, O CÓDIGO DE IP QUE NÃO FORNECE A LOCALIZAÇÃO EXATA DO ENDEREÇO DA AUTORA, NÃO HÁ CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AUTORA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ANTERIOR QUE ORIGINOU O SUPOSTO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, OBJETO DOS AUTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTA NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$
514,59
POR PARTE DA AUTORA
E, CONSIDERANDO QUE A AUTORA POSSUI VALORES A RECEBER,
ENTENDO QUE PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)